Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0715272-52.2022.8.07.0001 Apelante(s) Marcos Antonio Sant'Águida do Nascimento e Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro Apelado(s) Postalis – Instituto de Previdência Complementar Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O recorrido, Postalis – Instituto de Previdência Complementar, suscitou preliminar de não conhecimento da apelação em decorrência de inovação recursal. Assim, em consideração à regra procedimental contida no art. 9o, caput e art. 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar aos recorrentes, Marcos Antonio Sant'Águida do Nascimento e Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro, oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 6 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora